Tribunal: TJES
Processo: 0016226-20.2017.8.08.0347
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2024-03-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – MULTA APLICADA PELO PROCON – AUSÊNCIA DE DESPROPORCIONALIDADE – ATENDIMENTO AOS CRITÉRIOS PREVISTOS NO ART. 57 DO CDC – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Não cabe ao Judiciário analisar os motivos (oportunidade e conveniência) que levaram à imposição de multa pela autoridade administrativa, por se tratar do mérito do ato administrativo, de modo que cumpre ao Juízo analisar tão somente aspectos relacionados à legalidade do procedimento.

2. Nesse contexto, é possível o controle judicial dos atos administrativos com o intuito de rever o valor da multa aplicada pelo PROCON com amparo na observância dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, mormente quando verificada a desproporcionalidade da multa arbitrada. Precedentes do TJES.

3. Nesse contexto, verifica-se que o valor aplicado pelo Município Apelante, no patamar de R$ 16.221,11 (dezesseis mil duzentos e vinte e um reais e onze centavos), não se revela excessivo, estando em consonância com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor.

4. Extrai-se dos autos administrativos a embargante/apelada se manifestou, não se opondo à restituição do valor referente ao produto que apresentou defeito de qualidade. Adiante, o Procon entrou em contato com o consumidor, que aceitou a proposta de acordo, sendo o fato comunicado à embargante (fls. 18/23 proc. adm.). No entanto, passado o prazo para cumprimento do acordo, o consumidor informou que não houve a devida restituição, ou seja, o acordo foi descumprido, frustrando ainda mais as expectativas do consumidor.

5. Diante dessas circunstâncias específicas, reputo adequado e proporcional o valor originariamente fixado pela autoridade administrativa, merecendo acolhida a pretensão recursal de reforma da sentença recorrida.

6. Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0016226-20.2017.8.08.0347

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: SONY MOBILE COMMUNICATIONS DO BRASIL LTDA.

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – MULTA APLICADA PELO PROCON – AUSÊNCIA DE DESPROPORCIONALIDADE – ATENDIMENTO AOS CRITÉRIOS PREVISTOS NO ART. 57 DO CDC – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Como cediço
, é possível o controle judicial dos atos administrativos com o intuito de rever o valor da multa aplicada pelo PROCON com amparo na observância dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, mormente quando verificada a desproporcionalidade da multa arbitrada. Precedentes do TJES.

2.
Nesse contexto, verifica-se que o valor aplicado pelo Município Apelante, no patamar de R$ 16.221,11 (dezesseis mil duzentos e vinte e um reais e onze centavos), não se revela excessivo, estando em consonância com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor.

3.
Extrai-se dos autos administrativos a embargante/apelada se manifestou, não se opondo à restituição do valor referente ao produto que apresentou defeito de qualidade. Adiante, o Procon entrou em contato com o consumidor, que aceitou a proposta de acordo, sendo o fato comunicado à embargante (fls. 18/23 proc. adm.). No entanto, passado o prazo para cumprimento do acordo, o consumidor informou que não houve a devida restituição, ou seja, o acordo foi descumprido, frustrando ainda mais as expectativas do consumidor.

4.
Diante dessas circunstâncias específicas, reputo adequado e proporcional o valor originariamente fixado pela autoridade administrativa, merecendo acolhida a pretensão recursal de reforma da sentença recorrida.

5.
Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de Apelação Cível (ID nº 6063275, fls. 53/65) interposta pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
contra a r. sentença (ID nº 6063275, fls. 42/51) proferida pelo d. juízo da 1ª Vara de Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais de Vitória/ES, que acolheu em parte os embargos à execução opostos por
SONY MOBILE COMMUNICATIONS DO BRASIL
, oriundos da execução fiscal nº 0014547-87.2014.808.0347, para reduzir o valor da multa aplicada pelo Procon no processo administrativo nº 311/2008, para R$ 12.000,00 (doze mil reais), no momento de sua aplicação, resolvendo o mérito na forma do art. 487, inciso I, do CPC.

Preenchidos os requisitos da admissibilidade recursal, conheço do apelo interposto e passo a analisar as suas razões.

Da leitura dos autos (ID nº 6063272), observa-se que Nilza Moraes Pereira instaurou reclamação perante o Procon Municipal de Vitória, alegando defeito em aparelho celular, que não foi solucionado pela fornecedora
SONY MOBILE COMMUNICATIONS DO BRASIL
.

A partir dessa reclamação, instaurou-se o processo administrativo nº 311/2008, que estabeleceu, em caráter sancionatório à reclamada, multa no valor de R$ 16.221,11 (dezesseis mil duzentos e vinte e um reais e onze centavos), valor objeto de execução no procedimento executivo fiscal n.º 0014547-87.2014.808.0347.

SONY MOBILE COMMUNICATIONS DO BRASIL opôs embargos à execução pleiteando, dentre outras providências, o afastamento da sanção administrativa, ou, subsidiariamente, a redução do valor da multa aplicada.

Contra a sentença que deu parcial procedência ao pleito contido na inicial, foi interposto recurso de Apelação Cível (ID nº 6063275, fls. 53/65) pelo MUNICÍPIO DE VITORIA, no qual o apelante aduz que
(I)
o valor da multa foi estabelecido com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, e em observância das determinações contidas no Decreto municipal n 11.738/05, capítulo IV (artigo 36 e seguintes), alterado pelos decretos nº 11.843/04, nº 12.302/05 e nº 12.393/06;
(II)
os critérios utilizados para valorar a pena foram objetivos, sem espaço para discricionariedade, enquanto a redução da multa pelo juiz de primeiro grau foi subjetiva, ofendendo as finalidades punitivas e pedagógicas da multa, além de implicar no indevido desprestígio da atuação daquele órgão na defesa do interesse dos consumidores;
(III)
a empresa apelada é uma gigante mundial com lucro operacional líquido de 2,57 bilhões de dólares somente no segundo semestre de 2021;
(IV)
a redução do valor da multa poderia apenas ocorrer pelo TJES, mediante controle de constitucionalidade incidental, com observância da súmula n.10;
(V)
subsidiariamente, deve ser reconhecida a sucumbência mínima do apelante, na medida em que obteve êxito quanto as questões de mérito de maior relevância.

A apelada não apresentou contrarrazões.

Pois bem.

De partida, importa salientar que não cabe ao Poder Judiciário analisar os motivos (oportunidade e conveniência) que levaram à imposição de multa pela autoridade administrativa, por se tratar do mérito do ato administrativo, de modo que cumpre ao Juízo analisar tão somente aspectos relacionados à legalidade do procedimento.

Não há dúvidas quanto a autoridade e legitimidade do órgão municipal em aplicar multas administrativas, no exercício do poder de polícia (art. 56, I, CDC), àqueles que ferem o direito do consumidor. De fato, a jurisprudência pátria reconhece a dita presunção de legitimidade dos atos praticados no exercício do poder de polícia, porém, tal presunção possui natureza relativa e está condicionada a legalidade do próprio ato administrativo, que, para tanto, deve ter sido praticado com observância dos direitos e garantias constitucionais. A propósito:

[...] O auto de infração constitui ato administrativo e, como tal, goza da presunção de legitimidade e veracidade. Sendo assim, os atos administrativos presumem-se válidos até prova em sentido contrário, tratando-se, portanto, de presunção relativa. - (TJ-PB - AC: 0802804-42.2022.8.15.0001, Relator: Des. Convocado Aluízio Bezerra Filho, 2ª Câmara Cível, j. 25/08/2023)

Quanto a este tema, existe a orientação deste E. Tribunal de Justiça no sentido de ser possível o controle judicial dos atos administrativos com o intuito de rever o valor da multa aplicada pelo PROCON com amparo na observância dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, mormente quando verificada a desproporcionalidade da multa arbitrada. Destaca-se as seguintes jurisprudências:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – PROCON – INFRAÇÃO – DOSIMETRIA – FUNDAMENTAÇÃO – MULTA – REDUÇÃO – POSSIBILIDADE – HONORÁRIOS – RECURSO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência do STJ e do TJES reconhece a legitimidade do PROCON para cominar multas relacionadas à violação das normas consumeristas independentemente do número de consumidores. 2. Em situações excepcionais, em que a multa fixada pelo PROCON se mostrar desproporcional à gravidade das condutadas praticadas pela prestadora de serviço ou fornecedora de produto, é possível que o Poder Judiciário altere o valor da sanção. 3. Nessa linha de raciocínio, mostra-se desproporcional a imposição de multa no patamar de R$ 24.331,66 (vinte e quatro mil, trezentos e trinta e um reais e sessenta e seis centavos), sendo mantida a redução do valor da multa em 50% (cinquenta por cento). 4. Com o julgamento de parcial procedência do pedido, houve substancial redução do valor da multa aplicada pelo PROCON, sendo hipótese, pois, de sucumbência recíproca, o que desautoriza a exclusão da condenação em honorários advocatícios. 5. Recurso desprovido. (TJES, 4ª CÂMARA CÍVEL. Apelação Cível nº 0023330-62.2017.80.8.0024. Relator: Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho. DJe: 19/07/2023).

No mesmo sentido: (TJES, 4ª CÂMARA CÍVEL. Classe: Apelação Cível nº 0019476-32.2015.8.08.0347. Relator: Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho. DJe: 20/11/2023); (TJES, 3ª CÂMARA CÍVEL. Classe: Apelação Cível nº 0015455-36.2020.8.08.0024. Relatora: Des(a). Debora Maria Ambos Correa da Silva. DJe: 18/12/2023); (TJES, 3ª CÂMARA CÍVEL. Classe: Apelação Cível nº 0002939-28.2013.8.08.0024. Relator: Des. Sergio Ricardo de Souza. DJe: 31/08/2023).

Fixadas essas premissas, destaca-se que a multa administrativa é uma sanção de caráter pedagógico e sancionatório, que não busca a reparação do dano sofrido pelo consumidor, mas, sim, zela pela punição da prática de ato vedado por lei, a fim de coibir a sua reiteração, em típico exercício do poder de polícia administrativa, devendo ser fixada de acordo com três critérios básicos estabelecidos pelo artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor, nestes termos:

“Art. 57. A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos”.

Neste caso, dadas as particularidades adiante elencadas, verifica-se que o valor aplicado pelo Município Apelante, no patamar de R$ 16.221,11 (dezesseis mil duzentos e vinte e um reais e onze centavos), não se revela excessivo, estando em consonância com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor.

Com efeito, extrai-se dos autos administrativos a embargante/apelada se manifestou, não se opondo à restituição do valor referente ao produto que apresentou defeito de qualidade. Adiante, o Procon entrou em contato com o consumidor, que aceitou a proposta de acordo, sendo o fato comunicado à embargante (fls. 18/23 proc. adm.).

No entanto, passado o prazo para cumprimento do acordo, o consumidor informou que não houve a devida restituição, ou seja, o acordo foi descumprido, frustrando ainda mais as expectativas do consumidor.

Diante dessas circunstâncias específicas, reputo adequado e proporcional o valor originariamente fixado pela autoridade administrativa, merecendo acolhida a pretensão recursal de reforma da sentença recorrida.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do presente recurso de apelação cível e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença recorrida, julgando improcedentes os pedidos iniciais.

Por conseguinte, inverto os ônus de sucumbência, cabendo à apelada o pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
para
reformar a sentença recorrida, julgando improcedentes os pedidos iniciais.

Outrossim, inverter os ônus de
sucumbência, cabendo à apelada o pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.